Tribunal: STF
Processo: Rcl 52013
Classe: Rcl
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-03-08
Data de publicação: 2022-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECLAMAÇÃO. ATUALIZAÇÃO DE CRÉDITO TRABALHISTA. ADC 58. MODULAÇÃO DE EFEITOS. JUÍZO INICIAL. LIMINAR. DEFERIMENTO PARCIAL.



1.     Trata-se de reclamação constitucional com pedido liminar, formalizada por Banco Santander (Brasil) S/A, em face de acórdão proferido pela Seção Especializada do Tribunal Regional do Trabalho da 9ª Região, nos autos do Processo Trabalhista nº 0487600-92.2005.5.09.0664.



2.     Narra, em síntese, que a decisão reclamada ignorou o comando desta Suprema Corte nas ADC’s 58 e 59, julgadas em conjunto com as ADI’s 5.867 e 6.021, o qual, nas condenações judiciais trabalhistas, determinou a incidência do índice IPCA-E como indexador monetário na fase pré-judicial e, a partir da citação, a taxa SELIC sem a incidência cumulativa de juros moratórios.



3.     Afirma que a sentença exequenda, transitada em julgado em 24/05/2017, não fixou expressamente os critérios de atualização dos valores pedidos/deferidos, limitando-se a fazer referência aos “termos da lei”, sendo que a discussão do tema somente ocorreu na fase de liquidação, no âmbito de Agravo de Petição, quando já tramitava a ADC 58.



4.     Aduz que a decisão reclamada determinou a aplicação de índice diverso ao fixado pelo STF, com base no julgamento do Tribunal Superior do Trabalho, processo 479-60.2011.5.04.0231, cujo acórdão, porém, já havia sido cassado por decisão liminar do STF no ARE 1.247.402, Relator Ministro Gilmar Mendes, publicada no DJe de 26/02/2020, ou seja, anteriormente à publicação do acórdão regional ora reclamado (30/06/2020).



5.     Pede a concessão de provimento liminar para cassar a decisão reclamada, suspendendo-se a Execução Provisória nº 0001052-07.2020.5.09.0664, em trâmite perante a 5ª Vara do Trabalho de Londrina-PR, ou, em caráter alternativo, a suspensão da decisão até final julgamento desta reclamação.



6.     No mérito, requer a procedência do pedido para determinar a aplicação do IPCA-E, na fase pré-judicial, e a taxa SELIC, que já engloba juros e correção monetária, na fase judicial, consoante decisão vinculante exarada pelo Supremo Tribunal Federal.



7.     É o relatório. Decido.



8.     A reclamação, inicialmente concebida como construção jurisprudencial, reveste-se de natureza constitucional, tendo como finalidades a preservação da competência do Supremo Tribunal Federal, a garantia da autoridade de suas decisões (art. 102, I, “l”, da CF/88), além da observância de enunciado de súmula vinculante (art. 103-A, § 3º, da CF/88).



9.     Em sede infraconstitucional, encontra regulação nos artigos 988 a 993 do Código de Processo Civil e, especificamente no âmbito do Supremo Tribunal Federal, nos artigos 156 a 162 do respectivo Regimento Interno.



10.     No caso em tela, a alegação é de que o juízo reclamado deixou de observar a autoridade de decisão vinculante do STF, visto ter rejeitado o pedido de adequação dos critérios de evolução de dívida trabalhista ao que decidido nas ADC’s 58 e 59, e ADI’s 5.867 e 6.021.



11.     Transcrevo, por oportuno, o seguinte trecho da ementa do julgado paradigma:



    (...). 5. Confere-se interpretação conforme à Constituição ao art. 879, §7º, e ao art. 899, §4º, da CLT, na redação dada pela Lei 13.467, de 2017, definindo-se que, até que sobrevenha solução legislativa, deverão ser aplicados à atualização dos créditos decorrentes de condenação judicial e à correção dos depósitos recursais em contas judiciais na Justiça do Trabalho os mesmos índices de correção monetária e de juros vigentes para as hipóteses de condenações cíveis em geral (art. 406 do Código Civil), à exceção das dívidas da Fazenda Pública que possui regramento específico (art. 1º-F da Lei 9.494/1997, com a redação dada pela Lei 11.960/2009), com a exegese conferida por esta Corte na ADI 4.357, ADI 4.425, ADI 5.348 e no RE 870.947-RG (tema 810). 6. Em relação à fase extrajudicial, ou seja, a que antecede o ajuizamento das ações trabalhistas, deverá ser utilizado como indexador o IPCA-E acumulado no período de janeiro a dezembro de 2000. A partir de janeiro de 2001, deverá ser utilizado o IPCA-E mensal (IPCA-15/IBGE), em razão da extinção da UFIR como indexador, nos termos do art. 29, § 3º, da MP 1.973-67/2000. Além da indexação, serão aplicados os juros legais (art. 39, caput, da Lei 8.177, de 1991). 7. Em relação à fase judicial, a atualização dos débitos judiciais deve ser efetuada pela taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e Custódia – SELIC, considerando que ela incide como juros moratórios dos tributos federais (arts. 13 da Lei 9.065/95; 84 da Lei 8.981/95; 39, § 4º, da Lei 9.250/95; 61, § 3º, da Lei 9.430/96; e 30 da Lei 10.522/02). A incidência de juros moratórios com base na variação da taxa SELIC não pode ser cumulada com a aplicação de outros índices de atualização monetária, cumulação que representaria bis in idem. 8. A fim de garantir segurança jurídica e isonomia na aplicação do novo entendimento, fixam-se os seguintes marcos para modulação dos efeitos da decisão: (i) são reputados válidos e não ensejarão qualquer rediscussão, em ação em curso ou em nova demanda, incluindo ação rescisória, todos os pagamentos realizados utilizando a TR (IPCA-E ou qualquer outro índice), no tempo e modo oportunos (de forma extrajudicial ou judicial, inclusive depósitos judiciais) e os juros de mora de 1% ao mês, assim como devem ser mantidas e executadas as sentenças transitadas em julgado que expressamente adotaram, na sua fundamentação ou no dispositivo, a TR (ou o IPCA-E) e os juros de mora de 1% ao mês; (ii) os processos em curso que estejam sobrestados na fase de conhecimento, independentemente de estarem com ou sem sentença, inclusive na fase recursal, devem ter aplicação, de forma retroativa, da taxa Selic (juros e correção monetária), sob pena de alegação futura de inexigibilidade de título judicial fundado em interpretação contrária ao posicionamento do  STF (art. 525, §§ 12 e 14, ou art. 535, §§ 5º e 7º, do CPC. 9. Os parâmetros fixados neste julgamento aplicam-se aos processos, ainda que transitados em julgado, em que a sentença não tenha consignado manifestação expressa quanto aos índices de correção monetária e taxa de juros (omissão expressa ou simples consideração de seguir os critérios legais). 10. Ação Declaratória de Constitucionalidade e Ações Diretas de Inconstitucionalidade julgadas parcialmente procedentes”. (Tribunal Pleno, DJe 7.4.2021)



12.     Percebe-se, pois, que o Plenário da Suprema Corte fixou, no que importa neste caso, dois distintos encaminhamentos para as execuções trabalhistas pendentes de finalização, no que toca aos critérios de atualização monetária e juros de mora: (i) manter os critérios fixados na decisão exequenda transitada em julgado, se estes tiverem sido expressamente fixados; ou (ii) adotar os parâmetros fixados pelo STF na ADC 58, caso a decisão exequenda, ainda que transitada em julgado, “não tenha consignado manifestação expressa quanto aos índices de correção monetária e taxa de juros (omissão expressa ou simples consideração de seguir os critérios legais)”.



13.     Em análise não exauriente, própria do momento processual, vislumbro plausibilidade na alegação da parte reclamante, tendo em vista que a decisão exequenda não foi expressa quanto aos índices de correção monetária e taxa de juros que deveriam ser observados, conforme reconhecido pela própria decisão reclamada.



14.     Com efeito, extraio do acórdão reclamado, proferido em 16/06/2020, no âmbito de Agravo de Petição, da Seção Especializada do TRT-9ª Região (eDOC 19, p. 3), o seguinte trecho:



(...). Quanto ao tema, o título executivo assim dispõe:



“Juros de mora e correção monetária nos termos da lei, esta última contada a partir do mês em que a parcela se tornou exigível (v.g.: no caso de parcela salarial no mês subsequente ao da prestação de serviços) e de acordo com os índices constantes da tabela elaborada pela assessoria econômica do E. TRT da 9ª Região.”



   A simples menção aos índices da assessoria econômica do TRT da 9ª Região não define qual índice de correção deve ser utilizado. A tabela da assessoria econômica deste Regional adota estou ou aquele índice conforme o entendimento predominante neste TRT. Como o entendimento predominante atual é pela adoção do IPCA-E a partir de março de 2015, as tabelas mais recentes da assessoria econômica utilizam o IPCA-E. (...).



15.     Nota-se, pois, que o caso em tela parece se enquadrar no item 9 da ementa lançada na ADC 58, assim vertido:



(...). 9. Os parâmetros fixados neste julgamento aplicam-se aos processos, ainda que transitados em julgado, em que a sentença não tenha consignado manifestação expressa quanto aos índices de correção monetária e taxa de juros (omissão expressa ou simples consideração de seguir os critérios legais).



16.     Muito embora a sessão desse julgamento tenha ocorrido em 07/04/2021, o Relator da ADC 58, Ministro Gilmar Mendes, determinara, em 27/06/2020 (DJe 01/07/2020), “a suspensão do julgamento de todos os processos em curso no âmbito da Justiça do Trabalho que envolvam a aplicação dos artigos arts. 879, §7, e 899, § 4º, da CLT, com a redação dada pela Lei nº 13.467/2017, e o art. 39, caput e § 1º, da Lei 8.177/91”.



17.     O acórdão hostilizado foi exarado em 16/06/2020, ou seja, alguns dias antes da decisão liminar proferida na ADC nº 58, mas a questão foi expressamente suscitada por meio de embargos de declaração opostos pela parte ora reclamante, os quais, porém, foram rejeitados pelo TRT-9ª Região, sob o fundamento de que os declaratórios não poderiam ser utilizados para a “reapreciação da matéria” (eDOC 20).



18.     Nada obstante, uma vez ausente, na decisão judicial transitada em julgado, fixação expressa dos índices que deveriam ser adotados no momento da liquidação/execução do crédito trabalhista, incidem os efeitos da modulação fixados pelo Plenário do STF na ADC nº 58, conforme ilustram os seguintes julgados:



    EMENTA: CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO RECEBIDOS COMO AGRAVO INTERNO. ALEGADA VIOLAÇÃO AO QUE DECIDIDO POR ESTA CORTE NO JULGAMENTO DA ADC 58. OCORRÊNCIA. INCIDÊNCIA DA MODULAÇÃO DE EFEITOS ALI DETERMINADA. RECURSO DE AGRAVO DESPROVIDO. 



    1. No julgamento conjunto da ADC 58, ADC 59, ADI 6021 e ADI 5867 (Rel. Min. GILMAR MENDES), esta CORTE definiu que – quanto à atualização dos créditos decorrentes de condenação judicial e à correção dos depósitos recursais em contas judiciais na Justiça do Trabalho – deverão ser aplicados, até que sobrevenha solução legislativa, os mesmos índices de correção monetária e de juros que vigentes para as condenações cíveis em geral, quais sejam a incidência do IPCA-E na fase anterior ao processo e, a partir da citação, a incidência da taxa SELIC (art. 406 do Código Civil). 



    2. No caso em particular, verifica-se que o juízo reclamado não seguiu os parâmetros indicados no julgamento das referidas ações de controle de constitucionalidade quanto à determinação dos índices de atualização monetária aplicáveis à espécie. Ou seja, fixou a TR cumulada com juros de mora de 1% ao mês durante a fase processual, ao invés de aplicar a taxa SELIC como índice de correção monetária, conforme definido nas ações de constitucionalidade paradigmáticas. 



    3. Havendo trânsito em julgado do processo na origem em data anterior à sessão de julgamento da ADC 58, aliado ao fato de não existir expressa manifestação quanto ao índice de correção monetária na fase de conhecimento, incide a modulação de efeitos determinada no paradigma de controle, no sentido de que “os parâmetros fixados neste julgamento aplicam-se aos processos, ainda que transitados em julgado, em que a sentença não tenha consignado manifestação expressa quanto aos índices de correção monetária e taxa de juros (omissão expressa ou simples consideração de seguir os critérios legais)”. 



    4. Juros de mora e correção monetária possuem natureza de ordem pública, motivo pelo qual podem ser modificados a qualquer tempo no processo, não caracterizando reformatio in pejus ou preclusão.



    5. Embargos de declaração recebidos como agravo interno, a que se nega provimento.



    (Rcl 51121 ED - PR, Primeira Turma, Relator Ministro Alexandre de Moraes, DJe 07/03/2022)



    EMENTA: Agravo regimental em reclamação constitucional. Decisão da Justiça do Trabalho que transitou em julgado na fase de conhecimento sem fixação do índice a ser adotado para fins de correção monetária. Incidência da modulação de efeitos do julgado na ADC nº 58/DF. Condenação em honorários advocatícios. Angularização da relação processual. Possibilidade. Teoria da causalidade. Agravo regimental não provido. 



    1. A recusa da autoridade reclamada em observar o entendimento vinculante firmado no julgamento da ADC nº 58/DF – seja o provimento cautelar na ação paradigma, pois homologados os cálculos quando vigente ordem de suspensão nacional dos processos sobre a temática; seja o entendimento de mérito, ao recusar, por fundamento estritamente formal, a adequação dos cálculos após impugnação dentro do prazo – constitui violação da autoridade da Suprema Corte passível de correção na via reclamatória. 



    2. Por se tratar de decisão transitada em julgado na fase de conhecimento sem a fixação do índice a ser adotado para fins de correção monetária, incidem os parâmetros fixados na ADC nº 58/DF, em conformidade com o item iii da modulação de seus efeitos: “iii) os parâmetros fixados neste julgamento aplicam-se aos processos, ainda que transitados em julgado, em que a sentença não tenha consignado manifestação expressa quanto aos índices de correção monetária e taxa de juros (omissão expressa ou simples consideração de seguir os critérios legais)”. 



    3. À luz do princípio da causalidade, é possível a fixação de honorários de sucumbência em reclamações constitucionais ajuizadas após o Código de Processo Civil de 2015. Precedentes.



    4. Agravo regimental não provido.



    (Rcl 47677 AgR, Primeira Turma, Relator Ministro Dias Toffoli, DJe 10/02/2022)



19.     No mesmo sentido, cito recentes decisões monocráticas de ambas as Turmas desta Corte: Rcl 48.646 (Rel. Min. Dias Toffoli, DJe 22/02/2022), Rcl 51.858 MC (Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe 21/02/2022), Rcl 51.398 MC (Rel. Min. Nunes Marques, DJe 17/02/2022) e Rcl 51.107 MC (Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJe 07/01/2022).



20.     Reconhecida a plausibilidade do direito invocado, considero igualmente presente o periculum in mora, ante a continuidade da execução no juízo de origem, a caracterizar perigo de irreversibilidade prática dos efeitos da decisão reclamada.



21.     Ante o exposto, sem prejuízo de exame mais detido do caso por ocasião do julgamento do mérito, defiro parcialmente o pedido liminar para suspender os efeitos da decisão reclamada na parte que discrepa do julgamento paradigma deste Supremo Tribunal Federal (ADC 58), até decisão final desta reclamação.



22.     Ressalto que a presente decisão liminar não obsta a continuidade da execução quanto aos valores incontroversos, assim entendidos os que estiverem ajustados ao que decidido pelo STF na ADC 58, nem prejudica eventual conciliação.



23.     Comunique-se, com urgência, transmitindo-se cópia desta decisão à 5ª Vara do Trabalho de Londrina-PR, tendo em vista o trâmite da Execução Provisória nº 0001052-07.2020.5.09.0664.



24.     Requisitem-se informações à autoridade reclamada, no prazo de 10 dias (art. 989, I, do CPC).



25.     Cite-se o beneficiário para tomar conhecimento da presente reclamação e, querendo, apresentar contestação no prazo de 15 dias (art. 989, III, do CPC).



26.     Após, dê-se vista ao Ministério Público Federal.



      Publique-se.



      Brasília, 08 de março de 2022.



 



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator